Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-72.2018.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001931-72.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), NILMAR DE FREITAS MIOTTO - CPF: 018.838.238-03 (RECORRIDO), JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 30/04/2021 Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Negou provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão 28/05/2021 Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Negou provimento ao recurso. (Sessão 30/04/2021). 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vênia ao douto relator para divergir de seu entendimento para dar provimento ao recurso e julgar improcedente os pedidos da inicial. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o segundo vogal. Observação: Durante a sessão o relator aderiu ao voto do segundo vogal. Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Deu provimento ao Recurso. (Sessão 28/05/2021). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

Recurso Inominado:

1001931-72.2018.8.11.0013 – PJE

Data do Julgamento:

28/05/2021

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrida:

NILMAR DE FREITAS MIOTTO

Relator:

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - VIAGEM INTERNACIONAL - EMBARQUE COM DESTINO A PAÍS DO MERCOSUL (ARGENTINA) – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – DOCUMENTO EMITIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – NECESSIDADE DE DOCUMENTO RECENTE – INÉRCIA DO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM – ITINERÁRIO PREVIAMENTE CONHECIDO - FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso de viagens para países do MERCOSUL, bloco econômico, do qual o Brasil faz parte, sabe-se, mesmo por regras de experiência comum, que se dispensa a exigência do passaporte, por conta da política de livre trânsito entre os países, no entanto exige-se a apresentação de documentação emitida dentro do prazo dos últimos anos, ou seja, havendo documento com emissão superior a 10 anos, a fim de se adequar às exigências internacionais as companhias aéreas são obrigadas a impedir o embarque de passageiro irregular, tal como fez.

2.

Não pratica qualquer ato ilícito a empresa aérea quando tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42), “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

3.

Como se vê, a inércia da consumidora é que causou todo transtorno e a impediu de embarcar no aludido voo, fazendo com que o Autor também desistisse de prosseguir na viagem. O documento acima foi expedido em 1991,
27 anos antes da data do fato
, de modo que não se mostra desarrazoada, tampouco desproporcional a conduta da companhia aérea em exigir um documento atualizado para que fosse realizado o embarque assim, evidentemente não deve ser responsabilizada nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Azul Linhas Aéreas em face da decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos do Autor e condenou a Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.081,27 (seis mil e oitenta e um reais e vinte e sete centavos) a título de dano material e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Em sessão de julgamento realizada no dia 30/04/2021 o douto Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela companhia aérea e confirmou a sentença de origem.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de total provimento do recurso.

Conforme se extrai dos autos, a esposa do requerente foi impedida de embarcar em voo com destino a Argentina uma vez que seu documento de identificação havia sido emitido há mais de dez anos.

Entendeu o magistrado Relator que no Brasil a cédula de identidade não possui prazo de validade, razão pela qual é ilegal a conduta de companhia aérea que impede o embarque de passageiro com destino a países do Mercosul só porque ele apresentou documento de identificação com mais de 10 anos de emissão.

A despeito do entendimento proferido pelo magistrado Relator é sabido que ao pretender viajar para dado destino internacional os passageiros e as companhias aéreas estão obrigadas ao cumprimento das regras dos países de destino, tais como documentos exigidos, visto, passaporte, etc.

No caso de viagens para países do MERCOSUL, bloco econômico, do qual o Brasil faz parte, sabe-se, mesmo por regras de experiência comum, que se dispensa a exigência do passaporte, por conta da política de livre trânsito entre os países, no entanto exige-se a apresentação de documentação emitida dentro do prazo dos últimos anos, ou seja, havendo documento com emissão superior a 10 anos, a fim de se adequar a exigências internacionais as companhias aéreas são obrigadas a impedir o embarque de passageiro irregular, tal como fez.

Com efeito, entendo que a companhia aérea, no presente caso, não praticou qualquer ato ilícito e tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42), “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que cabe ao consumidor se inteirar dos documentos necessários para a viagem internacional, consultando as regras de destino e as condições de transporte constantes no site das companhias aéreas. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE VIAGEM INTERNACIONAL. EMBARQUE EM PORTO ALEGRE COM DESTINO A DENPASAR (INDONÉSIA).
AUTOR QUE FOI IMPEDIDO DE INGRESSAR NO PAÍS DE DESTINO EM RAZÃO DO PASSAPORTE NÃO ATENDER O PRAZO DE VALIDADE PARA INGRESSO EM FRONTEIRA DE PAÍS ESTRANGEIRO.
OBRIGAÇÃO DO AUTOR EM VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM, CUJO ITINERÁRIO LHE ERA CONHECIDO
.
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE QUE CONSTAVAM NO SITE DA COMPANHIA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS COMPANHIAS AÉREAS EM INDENIZAR OS BILHETES AÉREOS E PELOS DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. AVARIA NA BAGAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009308065, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 11-09-2020)

Com efeito, em consulta a rede mundial de computadores, vislumbra-se que a esposa do Reclamante, Sra. Claudia Cristina Santos Reinoldes Miotto, também ingressou com ação judicial (Processo nº 1001929-05.2018.8.11.0013), oportunidade em que obteve indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo a ação transitada em julgado em 13/04/2021. Naqueles autos a parte Autora apresentou o documento de identificação que deu

causa ao evento ora debatido, vejamos:

Como se vê, a inércia da consumidora é que causou todo transtorno e a impediu de embarcar no aludido voo, fazendo com que o Autor também desistisse de prosseguir na viagem. O documento acima foi expedido em 1991,
27 anos antes da data do fato
, de modo que não se mostra desarrazoada, tampouco desproporcional a conduta da companhia aérea em exigir um documento atualizado para que fosse realizado o embarque assim, evidentemente não deve ser responsabilizada nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não é possível reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea, tampouco em restituição de valores, bem como, abalo moral a ensejar o dever de reparação.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A,
pois tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021